Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-66.2015.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000467-66.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO CAVALCANTE DE MORAES - CPF: 019.876.441-31 (APELADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0006-35 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA DE MOURA - CPF: 495.375.041-15 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 595 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR
ADEQUADO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso de pedido de reparação por danos decorrentes de falha na prestação de serviço, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC, por se tratar de norma especial se comparada ao
art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil.

As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação (
Súmula 595/STJ).

Configura ato ilícito passível de reparação civil a demora excessiva na expedição de diploma ao aluno, que fica impossibilitado de comprovar sua capacitação técnica e de exercer a profissão.

A indenização definida em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.

Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estipulada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Obrigação de Fazer
julgada parcialmente procedente, devendo a ré entregar o diploma ao autor e arcar com o pagamento de R$15.000,00 pelos danos morais, bem como com as custas e os honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que ao caso aplica-se o art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, portanto a pretensão do apelado estaria prescrita já que concluiu sua graduação em 28/09/2011.

Acrescenta que o curso do apelado foi aprovado pela Portaria no. 186 de 15/02/2007 do Ministério da Educação, contudo o seu reconhecimento ocorreu em 23/06/2016, por isso só a partir dessa data poderia atender à sua solicitação.

Alega que agiu em regular exercício de direito, e também ausência de ato ilícito e de prova do abalo extrapatrimonial.

Afirma que os juros de mora devem incidir desde o seu arbitramento, como determina a Súmula 362/STJ.

Pede a reforma da sentença e a integral procedência da lide.

Contrarrazões no ID no. 30701473.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante registrar de início a inaplicabilidade do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil ao caso, uma vez que o pedido de reparação formulado pelo apelado decorre de falha na prestação de serviço ao consumidor, portanto incide o art. 27 do CDC,
in verbis
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A legislação especial prevalece sobre a geral. E mais, se o apelado concluiu o curso em 28/09/2011, este é o termo inicial do quinquênio de que dispõe para pleitear a expedição do diploma, e o feito foi tempestivamente protocolado em 23/03/2015. Logo, descabidos os argumentos da apelante nesse ponto.

Ela também sustenta que esteve impossibilitada de atender à solicitação do autor por culpa do MEC, que só reconheceu o Curso de Tecnólogo em Marketing em 23/06/2016.

Porém sua responsabilidade é objetiva, ou seja, responde perante o consumidor independentemente de culpa (art. 14 do CDC).

Em 06/11/2017 o STJ publicou a Súmula 595, segundo a qual
as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação
.

Não há nos autos sequer indício de que o aluno foi previamente cientificado do suposto não reconhecimento pelo MEC, ônus que cabia à apelante.

Ela diz ainda que não foi demonstrado o abalo extrapatrimonial alegado e que agiu em regular exercício de direito, mas não trouxe nenhum elemento (art. 373, inciso II, do CPC) para subsidiar suas afirmações.

Dessa maneira, não se desincumbiu da obrigação de produzir provas contrárias à pretensão do autor. Consignou apenas que agiu em legítimo exercício de direito, sem demonstrar a legalidade dos seus atos. Logo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser definida em consonância com o art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – MÉRITO –
DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
Configurado está o dever de indenizar, posto que a demora na entrega do diploma, sem que houvesse justificativa para tanto, sem dúvidas gerou abalo moral na autora que, mesmo com a conclusão do curso, não pôde exercer a profissão para a qual se preparou
. A fixação do quantum indenizatório deve atender a sua dupla finalidade. Assim, considerando a extensão do dano causado à vítima, a conduta da parte ré e a situação econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as particularidades do caso concreto, o montante fixado pelo magistrado a quo é suficiente.
(AP no. 0808269-26.2016.8.12.0001, 1a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, julgado em 25/09/2019, publicado em 26/09/2019, sem destaques no original).

APELAÇÃO.
ATRASO EM EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
O dano moral, à luz da Constituição atual, nada mais é do que a violação do direito à dignidade. O direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade, bem como qualquer outro direito da personalidade, estão englobados no direito à dignidade da pessoa humana, princípio consagrado pela nossa Carta Magna
. Na hipótese dos autos, os fatos constitutivos do direito do autor estão devidamente comprovados pelo conjunto probatório trazido aos autos. Após a conclusão com êxito do curso e colação de grau, o autor requereu a expedição de seu diploma de graduação em 05/04/2013, conforme comprova o documento de fls. 19. No entanto, a expedição do diploma ocorreu apenas em 03/09/2015 em cumprimento à decisão antecipatória de tutela prolatada pelo juízo a quo.
Ora, o fato de o autor ter concluído um curso de graduação e ficar impedido de comprovar sua qualificação técnica por conta de uma demora em mais de 02 anos na expedição de um mero diploma certamente ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando verdadeiro dano moral a ser compensado pela parte ré
. Quantum indenizatório proporcionalmente arbitrado. Sentença condenatória. Honorários advocatícios arbitrados em percentual do valor da condenação. Provimento parcial do recurso.
(AP no.
0023016-27.2015.8.19.0042
, 3a Câmara Cível, TJ/RJ, Rel. Desa. Renata Machado Cotta, julgado em 15/02/2017, publicado em 16/02/2017, sem grifos no original).

Mesmo que a apelante tenha providenciado a emissão do documento depois de ajuizada a demanda, o autor permaneceu por alguns anos impedido de comprovar sua qualificação profissional.

O valor da indenização a ser estipulado deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Assim, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$15.000,00, além de estar mais próxima daquela comumente estipulada nesta Corte e no STJ quando há dano extrapatrimonial.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp no. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

A apelante defende ainda que o termo inicial dos juros de mora deve corresponder à data em que foram estabelecidos. Nesse aspecto, p
or se tratar de responsabilidade contratual, são realmente aplicados desde a citação (art. 405 do Código Civil), e só a correção monetária é contabilizada a partir do arbitramento, consoante Súmula no. 362 do STJ.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 12% para 15% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020